Tribunal: STF
Processo: Rcl 70624
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação ao Tema nº 497 da Repercussão Geral (RE nº 629.053/SP). Ausência de esgotamento da instâncias recursais ordinárias. Carência de pertinência temática e estrita aderência. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual negou-se seguimento à reclamação ante a ausência de esgotamento da instâncias recursais ordinárias, aliada à carência de estrita aderência entre o paradigma de controle suscitado e os contornos do caso concreto.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a admissão de reclamação ajuizada com amparo em paradigma de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias recursais ordinárias; e (ii) saber se há pertinência temática entre o conteúdo da decisão reclamada e a discussão contemplada no bojo do julgado paradigma (RE nº 629.053/SP, Tema RG nº 497).



    III. Razões de decidir



    3. Segundo a jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como atalho processual para provocar o pronunciamento direto da Corte, referente a matéria julgada em sede de repercussão geral, sem o prévio exaurimento das instâncias recursais ordinárias. 



    4. Ademais, carece de identidade material o conteúdo constante do paradigma em cotejo e a discussão trazida nesta reclamação, especialmente pois as peculiaridades que tangenciam o caso concreto não foram objeto de deliberação desta Corte no julgado em apreço.



    5. Enquanto a tese fixada no Tema RG nº 497, dispõe que a incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa, no caso concreto, a reclamante foi demitida por justa causa, tendo a Justiça do Trabalho, inclusive, asseverado que “a justa causa imputada à reclamante observou o princípio da gradação, da proporcionalidade e da imediatidade, sem que tenha havido rigor excessivo por parte do empregador, autorizando, portanto, a resolução do seu contrato de trabalho”.



    6. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.